Tribunal: TJES
Processo: 5027266-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Esbulho possessório
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027266-88.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VITOR PEREIRA MIOSSI

RECORRIDO: MARIA DINALVA FONSECA DE SOUZA SILVA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5027266-88.2024.8.08.0048

RECORRENTE: VITOR PEREIRA MIOSSI

Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIO BORGES NUNES - ES6969

RECORRIDOS: MARIA DINALVA FONSECA DE SOUZA SILVA, JOSÉ ALMIR DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ESBULHO POSSESSÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU CONCURSO DE MAIS DE DUAS PESSOAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto por VITOR PEREIRA MIOSSI contra sentença por meio da qual foi rejeitada a queixa-crime apresentada em face de MARIA DINALVA FONSECA DE SOUZA SILVA e JOSÉ ALMIR DA SILVA pela suposta prática dos crimes de esbulho possessório, estelionato e falsificação de documento particular. O recorrente alega a existência de prova da materialidade e indícios de autoria quanto à invasão de imóvel de propriedade do recorrente, bem como a apresentação de documentos falsos pelos querelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o querelante possui legitimidade ativa para deflagrar ação penal privada quanto aos crimes de estelionato e falsificação de documento particular, diante da natureza das referidas ações penais; e (ii) determinar se a conduta narrada quanto ao esbulho possessório preenche os requisitos de tipicidade penal, especificamente no que tange à necessidade de violência ou concurso de mais de duas pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Carece o recorrente de legitimidade ativa para postular o processamento dos crimes de estelionato e falsificação de documento particular, uma vez que tais delitos submetem-se à ação penal pública condicionada e incondicionada, respectivamente.

Inexiste comprovação de inércia qualificada do Ministério Público, requisito indispensável para a propositura de ação penal privada subsidiária da pública, nos termos do art. 29 do Código de Processo Penal e do inciso LIX do art. 5º da Constituição Federal.

Revela-se atípica a conduta imputada como esbulho possessório quando a invasão ocorre de forma pacífica e envolve apenas dois agentes.

Exige o inciso II do § 1º do art. 161 do Código Penal, para a configuração do esbulho, o emprego de violência, grave ameaça ou o concurso de mais de duas pessoas.

Aplica-se a regra do § 3º do art. 161 do Código Penal apenas quando o crime é cometido por mais de duas pessoas em propriedade particular, sem o emprego de violência.

Mostra-se inviável a fixação de valor mínimo para reparação de danos, conforme o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, em razão da inexistência de decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação penal privada subsidiária da pública exige a demonstração inequívoca da inércia do Ministério Público após o esgotamento do prazo legal.

O crime de esbulho possessório demanda, para sua tipicidade, a presença de violência à pessoa, grave ameaça ou o concurso de mais de dois agentes.

A invasão pacífica de imóvel praticada por apenas duas pessoas configura ilícito civil, mas não preenche os requisitos do tipo penal do art. 161 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIX; CP, arts. 100, § 1º, 161, caput, § 1º, II, § 3º, 171, 298; CPP, arts. 29, 46, 387, IV, 395, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes jurisprudenciais específicos, apenas doutrina de Fernando Capez, André Estefam e Luiz Regis Prado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5027266-88.2024.8.08.0048

RECORRENTE: VITOR PEREIRA MIOSSI

Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIO BORGES NUNES - ES6969

RECORRIDOS: MARIA DINALVA FONSECA DE SOUZA SILVA, JOSÉ ALMIR DA SILVA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
VITOR PEREIRA MIOSSI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 14467028), por meio da qual foi rejeitada a queixa-crime apresentada em face de MARIA DINALVA FONSECA DE SOUZA SILVA e JOSÉ ALMIR DA SILVA, em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 161, § 3º, 171 e 298, todos do Código Penal.

Em razões recursais, ID, o recorrente alega que o juízo de origem desconsiderou os elementos probatórios que instruíram a inicial, além de não aplicar art. 387, IV, do CPP. Sustenta ter juntado aos autos provas da materialidade e indícios de autoria, inclusive boletim unificado e indicação de testemunhas, apontando omissão do juízo
a quo
quanto à análise dos crimes de estelionato e falsificação documental. Alega, ainda, que o juízo antecipou indevidamente o mérito da ação cível em trâmite entre as partes, comprometendo o direito constitucional do recorrente de acesso à jurisdição. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja recebida a queixa-crime, com o consequente prosseguimento regular da ação penal, inclusive com a citação dos querelados para apresentação de resposta escrita.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Contextualizando os fatos, tem-se que VITOR PEREIRA MIOSSI propôs queixa-crime em face de MARIA DINALVA FONSECA DE SOUZA SILVA e JOSÉ ALMIR DA SILVA.

Segundo a peça inicial, o querelante, ora recorrente, alega ter adquirido legalmente a posse do imóvel situado no Lote 67, da Quadra 13, do loteamento Lagoa de Jacaraípe, Município da Serra/ES, mediante Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios datada de 06/11/2023. Afirma que, em 15/06/2024, foi informado de que os querelados, Maria Dinalva Fonseca de Souza Silva e José Almir da Silva, haviam invadido o imóvel. Apesar de notificados extrajudicialmente a desocupar o local, teriam se recusado, configurando, segundo o querelante, esbulho possessório.

Posteriormente, em 29/6/2024, o autor registrou um Boletim Unificado registrado sob o nº 54983930, relatando a invasão e do esbulho de seu imóvel, Por sua vez, os querelados teriam apresentado interpelação extrajudicial afirmando serem possuidores do imóvel há mais de 28 anos, o que o querelante considera falso, especialmente porque há farta documentação indicando cadeia sucessória regular de titularidade do imóvel. Alega ainda que os querelados teriam apresentado documentos falsificados ou com dados inverídicos.

Postula, assim, o recebimento da ação penal privada em face dos querelados pela prática dos crimes previstos nos arts. 161, § 3º (esbulho possessório), 171,
caput
(estelionato) e 298 (falsificação de documento particular), todos do Código Penal, postulando, ainda, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para evitar novas condutas delituosas, a citação dos querelados para apresentarem resposta à acusação, a retirada imediata destes do imóvel objeto da controvérsia, bem como o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Requer, por fim, a manifestação do Ministério Público e a oitiva das testemunhas arroladas.

O Ministério Público Estadual apresentou manifestação (ID 14467027) requerendo a rejeição da queixa-crime, sob o argumento de que os fatos narrados não configuram, em tese, o crime de esbulho possessório tipificado no art. 161, § 3º do Código Penal, uma vez que a alegada invasão do imóvel teria sido praticada por apenas duas pessoas, sem emprego de violência ou grave ameaça, o que não satisfaz os elementos objetivos do tipo penal. Quanto às imputações relativas aos arts. 171 (estelionato) e 298 (falsificação de documento particular), o
Parquet
destacou tratar-se de crimes de ação penal pública – condicionada à representação no primeiro e incondicionada no segundo –, sendo vedada a propositura de queixa-crime na ausência de inércia ministerial, o que não foi demonstrado nos autos. Ressaltou, ainda, que eventuais elementos que configurem ilícitos penais poderiam, se for o caso, emergir da instrução da demanda cível em curso, não se justificando, por ora, a atuação na esfera penal.

Ao seu turno, o juízo de origem rejeitou a queixa-crime, com fulcro no artigo 395, incisos II e II, do Código de Processo Penal.

A rejeição da queixa-crime fundamentou-se, em síntese, na atipicidade da conduta imputada aos querelados quanto ao crime de esbulho possessório, uma vez que os fatos narrados não se subsumem ao caput do art. 161 do Código Penal, inexistindo descrição de supressão ou deslocamento de marco, tapume ou sinal divisório, nem demonstração mínima de dolo específico de esbulhar, sobretudo diante da alegação de posse de boa-fé e da existência de demanda cível possessória em curso. Ademais, em relação aos crimes previstos nos arts. 171 e 298, do Código Penal, reconheceu-se a ilegitimidade ativa do querelante para o ajuizamento de ação penal privada, por se tratarem de delitos de ação penal pública — condicionada à representação no caso do estelionato e incondicionada quanto à falsificação de documento particular —, inexistindo comprovação de inércia do Ministério Público a autorizar a ação penal privada subsidiária.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença impugnada não merece reparos.

Primeiramente, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrente para postular o processamento da queixa-crime no tocante aos delitos de estelionato (art. 171, do Código Penal) e de falsificação de documento particular (art. 298, do Código Penal).

O crime de estelionato, como regra, submete-se à ação penal pública condicionada à representação, ressalvada a hipótese prevista no § 5º do art. 171, em que a persecução se dá por ação penal pública incondicionada; já o delito de falsificação de documento particular é, inequivocamente, de ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 100, § 1º, do Código Penal.

Em ambos os casos, a legitimação extraordinária do ofendido para o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública (art. 5º, LIX, da Constituição Federal e art. 29, do Código de Processo Penal) constitui exceção de estrita legalidade, condicionada à demonstração inequívoca de inércia qualificada do Ministério Público, comprovada pelo decurso do prazo legal previsto no art. 46, do Código de Processo Penal. Tal pressuposto, de natureza constitucional e processual, não foi minimamente comprovado nos autos, o que inviabiliza a atuação supletiva da vítima e impede o regular processamento da queixa-crime.

Quanto ao crime de esbulho possessório, impõe-se trazer à baila a redação do tipo penal imputado:

Alteração de limites

Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem:

Usurpação de águas

I - desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias;

Esbulho possessório

II - invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.

§ 2º - Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada.

§ 3º - Se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.

Extrai-se do texto normativo que ele contém três delitos autônomos: alteração de limites (artigo 161, caput), usurpação de águas (artigo 161, § 1º, I) e esbulho possessório (artigo 161, § 1º, II).

Para concluir pela atipicidade dos fatos imputados, o juízo
a quo
promoveu uma interpretação com base na topologia dos parágrafos do art. 161, do Código Penal, destacando que devem ser analisados autonomamente entre si e não como desdobramentos obrigatórios do §1º, inciso II.

Com efeito, a doutrina de Fernando Capez, em relação ao crime de esbulho possessório, assevera que a lei exige
“
que a invasão seja realizada com o
emprego de violência (física ou moral)
ou
mediante o concurso de mais de duas pessoas
.
Ausente um desses requisitos legais, o crime não se configura.

Dessa forma, aquele que penetra no imóvel de forma pacífica não comete o crime em tela
”
. Explica, ainda, que a legislação presume a violência na hipótese de concurso de pessoas (mais de dois agentes)
1
.

Destarte, a posição de André Estefam é salutar ao concluir que o conceito penal de esbulho possessório é diverso e mais restrito do que o civil, pois exige que a invasão tenha por fim o esbulho e seja praticado em terreno alheio, com violência à pessoa ou grave ameaça, ou, ainda, em concurso de pessoas
2
.

No mesmo sentido, Luiz Regis Prado disserta:

“
O verbo invadir adquire sentido e conteúdo na definição do crime de esbulho, ao agregar a necessidade da violência à pessoa, grave ameaça ou concurso de mais de duas pessoas. Com efeito, é útil porque a invasão, se pacífica, e ausente o concurso necessário, torna atípica a conduta ou pode configurar outro crime.”
3

Nesse diapasão, considerando que o delito de esbulho possessório pressupõe violência (ainda que presumida, no caso de concurso de agentes), a interpretação que melhor se coaduna com a regra prevista no § 3º, do artigo 161, do Código Penal, é a seguinte: procede-se mediante queixa quando, ainda que sem violência, o crime de esbulho possessório é cometido por mais de duas pessoas em imóvel particular.

Na espécie, o fato descrito na queixa-crime relaciona-se a uma suposta invasão, sem violência, praticada por duas pessoas. Considerando que é conditio sine qua non para a tipicidade da conduta o concurso de mais de duas pessoas, conclui-se que a conduta imputada não se amolda ao tipo penal, sendo, portanto, atípica do ponto de vista penal.

Por derradeiro, não há que se falar em omissão na apreciação do pedido de fixação de indenização, nos moldes do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, na medida em que a verba indenizatória é cabível quando há condenação – o que não ocorreu.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Vol. 2, Parte Especial. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 685.

2
ESTEFAM, André. Direito penal. Parte Especial. Vol. 02. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 798.

3
PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal. Parte Especial. Vol. 02. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 602.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)